Tribunal: TJDFT
Processo: 0701072-72.2023.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701072-72.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: FROYLAN PINTO SANTOS FILHO, ROBERTO MENDES SANTOS, JFR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: DANIELA SANTANA DE MIRANDA DECISÃO O presente agravo de instrumento foi distribuído em 24/5/2023 e, em 28/6/2023, foi redistribuído a esta Relatoria, em razão de prevenção. (id. 48381173). FROYLAN PINTO SANTOS FILHO, ROBERTO MENDES SANTOS e JFR - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 157079747, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por DANIELA SANTANA DE MIRANDA, que rejeitou a sua impugnação à penhora, in verbis: “Na esteira do ensinamento doutrinário, a penhora de crédito fundada na regra do artigo 860 do CPC, tradicionalmente denominada de “penhora no rosto dos autos”, não constitui uma efetiva penhora, mas sim uma mera expectativa de direito em favor da parte exequente. Assim, ao contrário do que alegam os devedores, a eventual ausência de leilão designado nos autos do processo n. 0015140-45.2013.8.07.0003 não obsta a anotação da penhora deferida por este Juízo, sendo esta um mecanismo de garantir a presente execução em caso de alienação do imóvel penhorado naquele autos. Além disso, antes da efetiva alienação do bem imóvel, não é possível precisar se haverá ou não valores remanescentes em favor dos executados, sendo certo que a transferência da quantia penhorada por este Juízo dependerá da quitação de todas as pendências verificadas naquele processo, cuja análise é adstrita ao Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia/DF. Isto posto, ausente a alegada "impossibilidade da penhora", rejeito a impugnação apresentada pelos devedores FROYLAN PINTO SANTOS FILHO, ROBERTO MENDES SANTOS, JFR - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (ID 152498715). Intime-se a exequente para promover o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na r. decisão agravada, o MM. Juiz rejeitou a impugnação à constrição que havia sido deferida em 6/3/2023, relativa ao “crédito da parte executada junto ao 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia/DF, no rosto dos autos do processo n. 0015140-45.2013.8.07.0003, para garantia da presente execução, até o montante de R$ 86.226,01 (oitenta e seis mil duzentos e vinte e seis reais e um centavo), atualizado até 25/01/2023 (ID 147634120)” (id. 151164978, autos originários). Examinado o processo originário, não há perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À agravada-credora, para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Aos agravantes-executados para, em cinco dias, (i) comprovarem, por documentação idônea, a alegada hipossuficiência financeira, art. 99, § 2o, do CPC, para permitir o exame do pedido de gratuidade de justiça, ou (ii) recolherem o preparo do recurso. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo a quo. Brasília - DF, 28 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora